Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751946-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda PDG Construtora Ltda API SPE39 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Bruna Fune Fernandes Mariane Resende Costa Alves D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pelas sociedades empresárias Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda, PDG Construtora Ltda e API SPE39 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0721102-15.2021.8.07.0007, assim redigida: “Em tempo, ante a improcedência dos pedidos em relação à ré API SPE39, PROMOVA-SE a baixa da parte. Por erro material, essa constou da decisão 215647381 e remanesce no polo passivo. REGISTRE-SE no PJe. Trata-se de cumprimento de sentença (197974108). Intimados a efetuar o pagamento (201883287), os executados apresentaram impugnação. Requerem a suspensão do cumprimento, com fundamento no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. Alegam que as executadas, integrantes do grupo econômico denominado “Grupo PDG”, ajuizaram pedido de recuperação judicial em 23 de fevereiro de 2017, processo que tramita sob o no 1016422-34.2017.8.26.0100 perante a primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Sustentam que o plano de recuperação foi apresentado em 30 de novembro de 2017 e que a recuperação judicial foi posteriormente concedida em 6 de dezembro de 2017, o que, segundo defendem, implicaria novação dos créditos anteriores ao pedido. Afirmam que o pagamento do IPTU seria de responsabilidade dos exequentes e não das executadas, e que as taxas condominiais e débitos de IPTU foram descontados do valor da unidade. Informam também que foi firmado “termo de ajuste de pagamento”, no qual consta que a unidade possuía débitos de IPTU no valor de R$ 575,99 e R$ 11.016,48 a título de débitos condominiais, os quais seriam quitados mediante comprovação por parte do comprador, motivo pelo qual consideram indevida a cobrança dos valores referentes a IPTU e taxas condominiais. Alegam excesso de execução diante da cobrança de R$ 1.125,00, a título de honorários advocatícios contratuais supostamente pagos em razão de acordo, o que, segundo sustentam, tornaria indevida a exigência desses valores. Acrescentam que a sentença acolheu o pedido da parte exequente para restituição do valor referente à taxa imobiliária, corrigido monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Argumentam que a restituição seria indevida, uma vez que a adquirente teria plena ciência do compromisso assumido. Em resposta, os exequentes alegam que a impugnação é intempestiva e visa rediscutir matéria já decidida por sentença transitada em julgado. Sustentam que o crédito não foi habilitado na recuperação judicial das executadas e que estas não se encontram mais sob referido regime, conforme documentação juntada. Refutam as alegações quanto à responsabilidade por IPTU e encargos condominiais, afirmando que a matéria foi decidida e se encontra preclusa. No tocante ao alegado excesso de execução, decorrente da inclusão de honorários contratuais e valores pagos à assessoria imobiliária, sustentam que tais valores foram expressamente reconhecidos na sentença (208122288). Na sentença proferida (180103220), julgaram-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar PDG Construtora, Gold Amorgos Empreendimentos e Maxxima Empreendimentos, solidariamente, à restituição à parte autora dos valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais, taxa imobiliária e despesas com advogados, conforme comprovantes juntados (113820262 a 113820285), corrigidos monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação. Foram julgados improcedentes os pedidos em relação à ré API SPE39. A sentença transitou em julgado em 30 de janeiro de 2024. Relatado brevemente, decido. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado, pois não há indício de que o prosseguimento da execução seja suscetível de causar ao executado qualquer dano, nos termos do art. 525, § 6o do CPC. Intimado para pagar ao 202252786 por DJE, com decisão publicada em 01/07/2024, os executados apresentaram impugnação ao 206434355 em 05/08/2025, 28o dia após a publicação, dentro do lapso temporal previsto no art. 525 do CPC segundo o qual transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para impugnação. Assim, tendo o executado se manifestado dentro do prazo legal, descabida a alegada intempestividade. O crédito exequendo é posterior à concessão da recuperação judicial. O contrato de promessa de compra e venda, objeto da discussão, foi celebrado em 17/04/2018 com a ré Gold Amorgos, conforme 113820256 Por meio da sentença 180103220, os devedores foram condenados a restituírem os valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais, taxa imobiliária e despesas com advogados, conforme comprovantes de 113820262 a 113820285, observado o transito em julgado em 30/01/2024. O plano de recuperação judicial foi aprovado antes do contrato, em 06/12/2017, e foi deferida a recuperação judicial ao executado, de modo que se operou a novação das dívidas anteriores, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05. Assim, tendo em conta que o contrato discutido nesses autos é posterior à recuperação judicial não há impedimento ao seguimento do feito. Quanto à fase executiva, nos termos do pedido 197974108 e planilha 197974129, o exequente requereu o pagamento da quantia de R$ 31.653,94 (Trinta e mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). A sentença transitada em julgado condenou os réus solidariamente a restituírem os valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais, taxa imobiliária e despesas com advogados, conforme comprovantes de 113820262 a 113820285. O executado cita excesso de execução, mas não fundamenta o pedido, impugnando matéria preclusa (i.e. responsabilidade por IPTU e encargos condominiais inclusão de honorários contratuais). Ocorre que não cabe às partes rediscutir matéria já decidida nos autos, o que é vedado nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Ademais, constou da sentença expressamente que seria devido o reembolso dos honorários advocatícios cobrados na relação contratual, no valor de R$ 1.225,75, além das taxas condominiais e do IPTU e taxa imobiliária no valor de R$ 400,00 conforme 180103220. Quanto aos valores cobrados, o executado não impugna especificamente os montantes. Conforme art. 525, § 4o do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não fez, razão pela qual a impugnação deve ser liminarmente rejeitada quanto ao ponto, nos termos do art. 525, § 5o do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação 206434355. Em sequência à execução, intime-se a exequente a coligir aos autos planilha de débitos com o acréscimo da multa e dos honorários da fase de cumprimento, previstos no art. 523, §1o do CPC, no prazo de 5 dias. Após, prossiga-se com a consulta aos sistemas à disposição do juízo. Inative-se à ré API SPE39. Registre-se no PJe.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 78742162), em síntese, que a decisão agravada desconsiderou aspectos relevantes, como: a) a manifesta ilegitimidade passiva da sociedade empresária API SPE39, uma vez que a sentença julgou improcedente o pedido em relação a ela; b) a recuperação judicial do Grupo PDG, com plano aprovado e novação dos créditos anteriores ao requerimento; c) a responsabilidade do adquirente pelos débitos condominiais e IPTU, por se tratar de obrigação propter rem, sendo indevida a restituição pretendida pelas agravadas; d) a ocorrência de excesso de montante de crédito, diante da inclusão indevida de honorários de advogado negociais e da cobrança de valores já abatidos no preço da unidade, além da restituição da assessoria imobiliária, cuja cobrança é válida de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.551.956-SP. Acrescenta que o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença compromete a recuperação judicial das agravantes, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os atos constritivos até o julgamento definitivo do recurso. Requer, ao final, o provimento do agravo para que seja: a) reconhecida a ilegitimidade passiva da sociedade empresária API SPE39; b) excluído do cálculo os valores supostamente indevidos, notadamente honorários negociais e valores devidos à assessoria imobiliária; e c) determinada a extinção ou adequação do cumprimento de sentença. A guias de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 78742175 e Id. 78742176). Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame a questão relativa à ilegitimidade passiva da sociedade empresária API SPE39 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários Ltda foi integralmente acolhida pela decisão impugnada, tendo o Juízo singular determinado sua exclusão do polo passivo. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à insurgência contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o que envolve a análise da natureza do crédito e do suposto excesso no valor do crédito perseguido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, por meio da qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelas ora agravantes. No que concerne à afirmação de excesso no valor do crédito perseguido, em razão da inclusão indevida de honorários de advogado negociais, da cobrança de valores já abatidos no preço da unidade e da restituição dos montantes pagos à assessoria imobiliária, é importante destacar que as aludidas questões foram expressamente apreciadas na sentença, senão vejamos (Id. 180103220 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a primeira, segunda e quarta requerridas, solidariamente, a restituírem à parte autora os valores pagos a título de IPTU, taxas condominiais, taxa imobiliária e despesas com advogados, conforme comprovantes de IDs. 113820262 a 113820285, corrigidos monetariamente pelo INPC desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a última citação. Julgo improcedentes os pedidos em relação à ré API SPE39 – Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos Imobiliários LTDA. Em face da sucumbência, condeno as rés PDG Construtora LTDA, Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA – ME e Maxxima – Empreendimentos Imobiliários LTDA - ME ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelas recorrentes em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito à sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, em relação à eventual existência de excesso no valor do crédito, é necessário observar que as agravantes não trouxeram aos autos o cálculo discriminado e atualizado do montante que entendem devido, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC (Id. 206434356 dos autos aludidos). A aludida circunstância autoriza a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao mais de acordo com a regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A abrangência do referido dispositivo foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1843332-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi delimitada a seguinte questão controvertida: “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1051): “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No caso em análise verifica-se que o requerimento de recuperação judicial da agravante foi formulado aos 23 de fevereiro de 2017, tendo sido deferido aos 2 de março de 2017, de acordo com o documento referido no Id. 158758349 dos autos do processo de origem. O fato propulsor que originou o crédito pretendido pelas recorridas, no entanto, ocorreu aos 17 de abril de 2018, com a celebração do negócio jurídico de compra e venda, ou seja, em data posterior ao requerimento de recuperação judicial, de modo que não está submetido aos respectivos termos, como corretamente afirmado pelo Juízo singular. Ademais, convém esclarecer que embora os encargos de condomínio e o IPTU sejam relacionados a período anterior à entrega das chaves, a obrigação de restituição não decorre diretamente das referidas despesas, mas do pagamento indevido efetuado pela autora aos 11 de maio de 2018, como condição para a liberação do imóvel. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA No 1.051/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o STJ, ao julgar o Tema no 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Se o fato gerador dos valores cobrados for posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao juízo universal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1705824, 07162980420218070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a submissão do crédito objeto do cumprimento de sentença ao plano de recuperação judicial porque passa a devedora. 2. A recuperação judicial objetiva criar um espaço de negociação entre o devedor empresário e seus credores que viabilizem a superação da crise econômico-financeira porque passa a sociedade empresária, estabelecendo o diploma de regência condições para que tal finalidade seja atingida, vale dizer, a continuidade da atividade econômica com a satisfação dos interesses dos credores, ainda que com algum sacrifício por parte dos agentes envolvidos. 3. Para que o crédito se submeta ao procedimento da recuperação judicial ele deve ser preexistente à data do pedido (ainda que não vencido), conforme dicção do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou o entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa em buscar a recuperação judicial. 5. Para o colendo Tribunal, a existência do crédito não depende de declaração judicial, estando, na verdade, diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre o devedor e o credor, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação. 5.1. O crédito que se submete à recuperação judicial é aquele cujo fato gerador deriva de fato a ela antecedente, independentemente de reconhecimento posterior por decisão judicial. 6. No caso dos autos, o crédito objeto do cumprimento de sentença devida de relação contratual anterior ao processamento da recuperação judicial e, observado o disposto no art. 49 da Lei n° 11.101/05, deve se submeter ao plano recuperacional perante o Juízo universal. 7. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, afigura-se indevida a incidência dos encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter havido recusa voluntária ao pagamento pela devedora. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1600849, 07156276520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões os dados factuais suscitados pelas agravantes não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator